Tribunal: TJES
Processo: 5007278-90.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Telefonia; Assinatura Básica Mensal; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007278-90.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA CAROLINA COMETTI OLIOZI
RECORRIDO: CLARO S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Cuidam os autos de ação de conhecimento ajuizada por Ana Carolina Cometti Oliozi em face de Claro S.A. Reclama a Requerente, em suma, a prestação precária de serviços da Ré, pelo que requer a Autora a condenação da Requerida em danos morais, com a fixação de compensação em valor equivalente a quarenta salários-mínimos.

Em contestação (ID 23573878), sustenta a Ré que há cobertura de sinal na área de residência da Autora e que não foram registradas intercorrências durante o período de uso dos serviços pela consumidora. Pugna pela improcedência da demanda.

Em sede de

sentença (ID 5958686) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda autoral, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC/15, pelo que CONDENO a Requerida a pagar à Autora o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral, que deverá ser corrigido monetariamente com base no índice INPC-IBGE, utilizado pela CGJ-ES, a contar do arbitramento (Súmula 362, STJ) e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês também a partir da presente decisão (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011).”

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado (IDs 5296524), almejando que a sentença fosse reformada para majorar os danos morais para dez salários-mínimos (R$13.200,00).

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões (ID 5296530). Na ocasião, o Recorrido pugnou pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Aproveito para deferir o benefício da gratuidade da justiça à parte recorrente.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

Diante do caso sub examine, entendo tal qual o juízo de primeiro grau, no sentido de que o dano moral restou caracterizado. Pois, a Requerente experimentou sofrimento que extrapolou os limites do mero aborrecimento, demonstrando que houve de fato um abalo a um dos atributos da personalidade, consubstanciado na ofensa à sua honra subjetiva, ocasionado em virtude da falha na prestação de serviços por parte da requerida, ora recorrida, que prejudicou a fruição da parte autora a serviço essencial ao cotidiano por razoável período de tempo.

Ocorre que, no que concerne ao arbitramento do seu quantum, entendo que o douto juízo a quo o estabeleceu adequadamente, atendendo aos seus critérios balizadores (gravidade da conduta, extensão do dano, porte econômico da Requerida e condição socioeconômica da Requerente) e observando, além disso, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e as funções exercidas pelo arbitramento dos danos morais (punitivo-exemplar e compensatória).

Nesses termos, no tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo a quo, vez estarmos diante de conduta que lesionou a parte autora, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 3.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta da requerida, ora recorrida, com a extensão dos danos experimentados pela parte requerente, ora recorrente e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da requerente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a requerida a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)